Tribunal: TCU
Processo: 033.662/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 322023, modalidade Pregão e Uasg 120006 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de emp resa de engenharia especializada para a execuçã o da Adequação das Instalações do CCA-BR / NuCD CAer / GAP-BR Fase 02 (Terreo), a ser executa do no subsolo do Anexo do Ministério da Aeronáu tica, localizado na Esplanada dos Ministérios - Bloco M - Edifício Anexo B Térreo, Brasília, -DF)

Inteiro teor:
Acórdão 12725/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o exame da cautelar e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.662/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio de Brasília. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Geovanna Beatriz Castro Silva Ribeiro (31932/OAB-DF), Anna Tereza Castro Silva Ribeiro (48149/OAB-DF) e Fernanda Gurgel Nogueira (29662/OAB-DF), representando Construtora Azambuja Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.